Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738301-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: MARCIEL FERREIRA ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE CÔNJUGE QUE NÃO SUBSCREVEU O TÍTULO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, no curso do processo de execução, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a respectiva relação jurídica substancial. 2. A agravante ajuizou ação de execução em desfavor do agravado com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente de mensalidades escolares inadimplidas. 2.1. Diante da dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora, a recorrente requereu a inclusão do cônjuge do devedor na relação jurídica processual, o que foi indeferido pelo Juízo singular. 3. Nos termos da norma prevista no art. 779 do Código de Processo Civil a ação de execução pode ser ajuizada em desfavor do devedor originário ou daqueles descritos nos incisos do dispositivo legal aludido. 4. A solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes, nos termos da regra prevista no art. 265 do Código Civil. 5. Os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, podem promover as despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (artigos 1643 e 1644, ambos do Código Civil). 6. No caso em exame não há notícias a respeito de eventual convivência marital ou do efetivo exercício do poder familiar pela genitora do adolescente. Assim, não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do cônjuge que não subscreveu o título de crédito. 7. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil e 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, articulando a possibilidade de inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda seu nome não conste no título executivo. Destaca a relativização contratual, a fim de satisfação da obrigação e de fazer cumprir o princípio da efetividade da execução. Pondera sobre a responsabilidade solidária dos pais na criação dos filhos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil e 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028